Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. REMARCAÇÃO. COMUNICAÇÃO COM DEZ DIAS DE ANTECEDÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. PREJUÍZO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, inexiste falha na prestação de serviço, pois a necessidade de remarcar as passagens foi comunicada com dez dias de antecedência, conforme determinam as Resoluções n. 400 e 556 da ANAC.
2. Os passageiros tiveram a opção de aceitar a reacomodação em voos em outras datas ou o reembolso integral do que pagaram pelas passagens, e escolheram a primeira alternativa.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera que o dano moral não é presumido pela simples ocorrência de atraso de voo. Logo, deve ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, Quarta Turma, julgado em 19.10.2020, DJe de 16.11.2020).
4. Para que haja indenização por danos morais é necessário demonstrar o prejuízo extrapatrimonial provocado pela parte demandada. 4.1. Não há, no caso concreto, elementos que indiquem violação à honra ou esfera íntima dos autores, apenas dissabores, por terem sido realocados em outro voo.
5. Apelação não provida. Maioria.